Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-58.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – Decisão que merece subsistir - O imóvel foi ocupado efetivamente pela Municipalidade desde 1987, ou seja, quando ajuizado o pedido já havia decorrido mais de vinte anos da ocupação. Em assim sendo, considerando o quanto disposto no art. 2.028 do Código Civil, o prazo prescricional a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – Decisão que merece subsistir - O imóvel foi ocupado efetivamente pela Municipalidade desde 1987, ou seja, quando ajuizado o pedido já havia decorrido mais de vinte anos da ocupação. Em assim sendo, considerando o quanto disposto no art. 2.028 do Código Civil, o prazo prescricional a ser considerado é de vinte anos e quando ajuizado presente ação, 2019, já havia se aperfeiçoado o prazo prescricional, razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido – Inteligência da Súmula 119, do STJ – Sentença integralmente mantida na forma do art. 252, do RITJSP – Recurso improvido.